Tribunal: TJES
Processo: 5020957-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020957-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ABEL SACRAMENTO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020957-61.2022.8.08.0035

RECORREN
TE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: ABEL SACRAMENTO DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS CONTRA A SENTENÇA DE ORIGEM QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. PARTE QUE, A PARTIR DE ENTÃO, CONTOU NOVO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO GEROU CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. LAPSO DE DEZ DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por
ABEL SACRAMENTO DE SOUZA
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, na qual a parte autora narra, em resumo, que é cliente da instituição requerida há aproximadamente 3 anos, tendo apenas uma conta virtual a qual realizava pagamentos esporádicos via saldo e recebia pagamentos de amigos, sendo todas as transações de pequena monta. Aduz que, ao tentar contrair um empréstimo pessoal, foi surpreendida com a informação que seu nome estava negativado pela requerida e, ao buscar maiores informações, verificou ser em razão de um cartão de crédito do PICPAY, o qual afirma não ter contratado. Com tais alegações requer o cancelamento do débito, exclusão da negativação, repetição do indébito e danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8350174.

A sentença (ID 8350177) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
para

(a) CONFIRMAR a Tutela de Urgência deferida por este juízo;

(b) CONDENAR a parte Ré a pagar a parte Autora, a quantia R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, na forma da súmula 362 do STJ.

(c) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 0,12 (doze centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, consoante o disposto na sumula n.º 54 do STJ;

(d) DECLARAR a inexistência do débito vinculado ao nome e CPF da parte Autora no valor de R$ 1.200,25 (Mil duzentos reais e vinte e cinco centavos).

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 8350182), que não foram conhecidos (ID 8350183).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8350187), pugnando pela reforma da sentença, ante a regularidade das transações/cobranças.

Contrarrazões ao ID 8350190.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido.

Em breve resumo, denota-se que o requerido, ora recorrente, opôs Embargos de Declaração contra a Sentença
a quo
, o qual não foi conhecido (ID 8350183).

Intimado da decisão de não conhecimento dos aclaratórios, o recorrente contou novamente o prazo de 10 (dez) dias úteis e apresentou o Recurso Inominado. Porém, não obstante a certidão de ID 8350191, o Recurso Inominado se encontra intempestivo.

Ressalta-se, a princípio, que não se confundem os juízos de admissibilidade e de mérito dos embargos de declaração. O juízo de admissibilidade diz respeito ao cabimento do recurso, ao passo que o juízo de mérito dos embargos de declaração consiste em perquirir se os vícios afirmados pelo embargante realmente existem na decisão.

Com efeito, o que provoca a incidência do efeito interruptivo dos embargos de declaração é o conhecimento dos aclaratórios, pouco importa se providos ou não providos.
In casu
, o magistrado de origem entendeu ser caso de
não conhecimento
, de modo que, não há falar em interrupção do prazo processual.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).II –
Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência.I
II – Agravo interno desprovido.(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019)

Portanto, se os embargos de declaração não são conhecidos, não se opera o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada [no caso a sentença de primeiro grau], o que fatalmente provocará a perda do prazo, a consumação da preclusão e da coisa julgada, em desfavor do sucumbente, conforme ocorreu nos presentes autos.

Dessarte, recurso inominado interposto após o decêndio legal é manifestamente intempestivo e não merece ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado apresentado pelo requerido, eis que intempestivo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)